Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730831-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA RODRIGUES PAIS AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosa Maria Rodrigues Pais contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 204589771 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – Assefaz, processo n. 0709967-59.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSA MARIA RODRIGUES PAIS, em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ, pela qual pretende a concessão de tutela de urgência “para fins de se condenar a requerida a conceder à autora os serviços de home care em período integral, devendo, para tanto, ser fornecidos todos os medicamentos, materiais, e procedimentos apontados como necessários a continuidade do tratamento de sua saúde em âmbito domiciliar”. Conforme delimitado pela decisão de ID 197152244, não há comprovante de que a parte ré tenha negado cobertura aos procedimentos necessários ao acompanhamento domiciliar da autora. Ademais, os pedidos formulados na petição inicial e na emenda contida no ID 198910347 não estão respaldados por relatório médico correspondente. Como se observa, os relatórios médicos que acompanham a petição inicial (ID 196704212 e ID 196704222), são imprecisos e genéricos, cujas indicações são, em sua vasta maioria, acerca dos cuidados domésticos que deverão ser despendidos à autora, afirmando ser ela “completamente dependente para auto cuidado”. Tais circunstâncias, porém, em nada se relacionam à obrigatoriedade de custeio ou atendimento pelo plano de saúde. Por outro lado, ainda que constem dos relatórios pedidos de assistência domiciliar (que não se confunde com internação domiciliar), em razão das circunstâncias que envolvem a condição de saúde da autora, não há precisa indicação de como deveria se dar esse acompanhamento multidisciplinar, deles não se podendo delimitar quais obrigações relacionadas à recuperação e tratamento da saúde da autora deveriam ser impostas ao plano de saúde. Neste passo, como registrado quando do recebimento da petição inicial (ID 200052917), houve avaliação pelo plano de saúde a fim de serem delimitadas as necessidades da beneficiária para a assistência domiciliar, o que foi de pronto atendido pela requerida, conforme documentação que acompanha a manifestação de ID 201171916. Tais documentos, inclusive, já haviam sido juntados pela autora quando do ajuizamento da ação e, até então, não há nos autos nenhum relatório médico apto a se sobrepor à avaliação técnica realizada pelo plano de saúde. Ao contrário, a documentação que acompanha a petição inicial denota análise da condição da beneficiária para a assistência domiciliar de acordo com os pedidos médicos juntados, cuja prestação está sendo fornecida considerando a avaliação técnica realizada, o que reputo atendida dentro dos ditames legais e do que compete ao plano de saúde assistir sua beneficiária. Destarte, é de se concluir que não houve negativa do plano de saúde ao fornecimento do acompanhamento domiciliar solicitado pelos médicos após a alta hospitalar da autora, pois, ao contrário do alegado pela parte autora, não há pedido médico para internação domiciliar (home care), mas, apenas, para assistência domiciliar médica e similares, o que vem sendo fornecido pelo plano de saúde desde a alta hospitalar da autora. Registro, por oportuno, que o novo pedido médico juntado em réplica (ID 203620996) refere-se a nova desospitalização da autora, em data recente. E, do mesmo modo que os demais relatórios médicos juntados pela autora, é genérico e impreciso, não contendo delimitações precisas de como deve se dar eventual internação domiciliar. E, do mesmo modo que as circunstâncias anteriores, o pedido foi recepcionado pelo plano de saúde (ID 203620995) e está sendo encaminhado para análise e adequada avaliação do que é necessário para assistência à autora (ID 203620995). Nessas condições, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em relação ao pedido de tutela de urgência formulado quando do ajuizamento da ação e relacionado às circunstâncias então relatadas, não verifico a presença dos requisitos acima elencados. Já em relação ao pedido médico recente, não há comprovante de que a requerida tenha negado a assistência pretendida. E, tal como em relação aos requerimentos anexados quando do ajuizamento da ação, é impreciso e genérico, dele não se podendo delimitar quais obrigações relacionadas à recuperação e tratamento da saúde da autora deveriam ser impostas ao plano de saúde. Ademais, há dúvida da extensão do atendimento a ser prestado pela ré, o que demanda prova técnica para apurar se o atendimento prestado pela ré, de fato, é insuficiente. Ante ao exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado. Intimem-se as partes para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. (grifos nossos) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62088716), narra estar internada desde 29/3/2024 em virtude de infarto do miocárdio agudo grave, sendo ainda doente crônica insulinodependente, hipertensa, com neuropatia diabética, obesidade, doença de Parkinson, dislipidemia e insuficiência cardíaca grave. Diz ter sido submetida a uma série de procedimentos que desencadearam infecções generalizadas, além de ter contraído COVID-19 em âmbito hospitalar e pneumonia. Informa ter sido diagnosticada com trombose venosa periférica; ter entrado em coma e sido intubada; ter evoluído com epilepsia estrutural ao ser extubada. Conta estar, em decorrência desses procedimentos, com hematoma na altura da virilha. Assevera estar depressiva e recusando ingestão oral de alimentos. Diz apresentar quadro de vômitos frequentes em razão da baixa de potássio (distúrbio eletrolítico). Ressalta ter perdido quase toda massa muscular e estar sem condições de andar. Brada estar em estado de total dependência para realizar atividades diárias, até mesmo para se virar na cama. Declara não apresentar qualquer mobilidade física. Aduz possível que receba alta hospitalar desde que lhe seja fornecido o serviço home care. Conta não teve condições de permanecer em sua residência porque não lhe foi prestada essa modalidade de assistência, razão pela qual retornou ao hospital com sepse e distúrbio eletrolítico. Noticia ter o plano de saúde autorizado tão somente o Programa de Atenção Integral aos Crônicos, isso porque, após avaliação, completara 11 pontos na tabela NEAD, quando seria necessário atingir 12 pontos para ser admitida no Programa de Internação e Assistência Domiciliar, o qual contempla o fornecimento de materiais, profissionais como técnicos de enfermagem, cuidadores treinados, insumos necessários e internação domiciliar. Não se conforma com a negativa apresentada pelo plano de saúde. Brada ter direito ao serviço home care uma vez que atendeu aos requisitos para sua concessão. Elucida não ser adequado à sua condição o Programa de Atenção Integral aos Crônicos para o qual foi considerada elegível, isso porque por esse sistema não são fornecidos os insumos necessários, mobiliários, nem admitida internação domiciliar de 12h ou 24h. Explica que o programa a ela disponibilizado oferta visitas médicas . Ressalta sua dependência total e fragilidade extrema. Busca, em tutela liminar, a imediata imposição ao plano de saúde agravado da obrigação de autorizar sua admissão no Programa de Assistência e Internação Domiciliar. Assevera ter havido recusa da parte agravada, que somente autorizou sua inclusão no Programa de Atenção Integral aos Crônicos, não no Programa de Assistência e Internação Domiciliar. Afirma presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Ressalta a necessidade da internação domiciliar. Diz evidenciada a probabilidade do direito evidenciada em quatro relatórios médicos apontando a gravidade de seu estado de saúde. Realça ter alcançado, na tabela NEAD, pontuação bem próxima (nota 11) àquela indicada pelo plano de saúde como exigência necessária para inclusão no Programa de Assistência e Internação Domiciliar (nota 12). Diz estar caracterizado o perigo de dano no risco de infecção hospitalar pelo longo período em que deve permanecer no hospital se não lhe for autorizado o serviço home care. Pondera que o processo de desospitalização poderá melhorar seu quadro depressivo. Diz demonstrada a negativa do plano de saúde pelos diversos e-mails padronizados que lhe foram enviados, pelo agravado, como resposta, os quais afirmam sua elegibilidade tão somente para o Programa de Atenção Integral aos Crônicos, em que não são fornecidos os insumos e materiais necessários e porque contestado o pedido inicial. Proclama ser necessária sua admissão no PICC para administração de medicação intravenosa e reposição eletrolítica. Diz viável a realização desse procedimento em ambiente domiciliar, desde que haja profissionais qualificados. Ao final, requer: Portanto, ante o exposto, requer-se o integral provimento deste recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, porquanto presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão nos termos da fundamentação supra. Logo, requer-se, em sede de tutela de urgência recursal, o deferimento do Programa de Assistência e Internação Domiciliar nos termos dos relatórios médicos apresentados. Especifica-se, para fins de liquidez do pedido, que o home care deve contemplar cadeira de rodas para banho, cama-hospitalar, o dispositivo PICC com as devidas medicações, enfermeiro ou técnico no período de 12h, médico domiciliar, fisioterapia domiciliar, fonoaudiologia, nutricionista. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 200052917 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento. Não conhecimento dos documentos juntados somente em sede recursal. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Postula a agravante, em razões recursais, a liminar imposição ao plano de saúde agravado da obrigação de a ela fornecer atendimento home care. Diz haver quatro relatórios médicos atestando a necessidade desse procedimento. Contudo, compulsando os autos do processo de referência, verifico ter a agravante apresentado ao juízo de origem somente após a data de prolação da decisão agravada, em 25/07/2024, um único relatório médico datado de 17/7/2024, conforme indicam os Ids 205429226 e 204589771 do processo de referência. O mencionado documento, que catalogado está ao Id 62088726 do presente agravo de instrumento, não foi apresentado, portanto, a exame do magistrado de primeiro grau em momento anterior ao de prolação do pronunciamento judicial ora atacado. Nesse cenário, suscita a agravante questão inovadora em sede recursal. A prova com que diz a agravante demonstrar a gravidade de seu estado clínico não pode ser considerada em primeiro exame por esse Colegiado de Revisão, sob pena de indevida supressão de instância. Decerto, o agravo de instrumento não se presta ao intento de suplantar o juízo de primeiro grau para levar diretamente ao Colegiado Recursal a consideração de questões não submetidas a primeiro exame do magistrado de primeira instância, que é o juízo natural para primeira apreciação dos pontos controvertidos da lide. Enfim, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados por esta instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Por esse motivo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO DOCUMENTO COLACIONADO AO ID 62088726 do presente agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravada, Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, como entidade de autogestão, fornece à agravante plano coletivo empresarial para prestação continuada de serviços de assistência à saúde médico-hospitalar segundo relação jurídica que estabeleceram entre si (Id 203283608 do processo de referência) e que não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor porque aplicável ao caso concreto a regra de exceção positivada no Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Assim, a controvérsia estabelecida entre a autora, como usuária do plano de saúde coletivo, e a Fundação ASSEFAZ, como entidade de autogestão que opera o plano de saúde privado sob litígio, está eminentemente submetida às normas do Direito Civil, em especial à disciplina posta na Lei n. 9.656/98 e normas regulamentares editadas pela agência reguladora para a área de saúde. Estabelecidas essas premissas, em análise prefacial dos documentos acostados aos autos, tem-se por demonstrada a existência de relação jurídica constituída entre as partes para prestação, pela recorrida, de assistência à saúde à recorrente (regulamento do Plano Cristal no Id 203283608 do processo de referência). Comprovado está também a negativa apresentada pela ré/agravada à solicitação a ela feita pela autora/agravante ao pedido de sua admissão em Programa de Internação e Assistência Domiciliar, sob a justificativa de que, segundo parâmetros estabelecidos em regulamento do plano de saúde, seria ela elegível para o Programa de Atenção Integral aos Crônicos (Id 196704237 do processo de referência), não para o programa que postulara. Pois bem, relatório médico datado de 6/5/2024 (Id 198910382, p. 2 do processo de referência) e subscrito pela Dra. Ingrid Medeiros, inscrita no CRM/DF no 24.675, atesta o seguinte: (...) Paciente grande idosa, frágil, obesa, com internação prolongada e em processo de desospitalização, completamente dependente para auto cuidado. Nessecita de asistência domiciliar pela fisioterapia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, médica e de enfermagem. CID: 121 (sic) Já o relatório médico com data de 10/5/2024 (Id 196704212 do processo de referência) e subscrito pela Dra. Daniele Caseca Ruffo, inscrita no CRM/DF no 28.067, registra os seguintes fatos: Paciente em questão é portadora de DM insulino-dependente, HAS, Insuficiência Cardíaca e Doença de Parkinson. Possui como fatores de risco de destaque hipoacuidade auditiva, mobilidade reduzida e polifarmácia. Medicações em uso descritas abaixo: forxiga 10 mg 1-0-0 clopidrogel 75 mg 0-1-0 AAS 100 mg 0-1-0 apressolina 50 mg 1-1-1 gabapentina 300 mg 1-1-1 anlodipino 10 mg 1-0-0 rosunvastatina 40 mg 0-0-1 pantoprazol 20 mg 1-0-0 insulina lilis (regular) 4-0-4 lantus (basal) 32-0-0 prolopa BD 100/25 mg 1-1-1 Quanto à funcionalidade: Banho: com auxílio Vestir-se: com auxílio; Uso do vaso sanitário: em fralda Transferências (cama/cadeira): com auxílio; Continência: uso de fralda Alimentação: com auxilio ocasional Higiene pessoal: com auxilio; Escadas: não realizando Deambulação: com a ajuda de andador; Apresenta nesse momento dependência para todas as AVD devido elevado tempo de internação; Paciente deu entrada em hospital dia 29/03, teve IAM sem supra de ST, COVID, infecção urinária, passou por angioplastia, apresentou crises convulsivas, insuficiência renal com necessidade de diálise e trombose venosa profunda. Além disso, a paciente está hoje realizando curativo em MID, em local de cateterismo. Diálise suspensa há 12 dias. Também consequência do longo período de internação, paciente tem apresentado sintomas depressivos, o que tem reduzido ingesta alimentar. Considerando que paciente está estável e a desospitalização vai ser importante para viabilizar melhor prognóstico, solicito avaliação da equipe de assistência domiciliar para realização de: Fisioterapia motora Terapia Ocupacional (adaptação de AVD para aumento de autonomia e funcionalidade) Fonoaudiologia Enfermagem (realização de curativo) Psicologia (controle de sintomas depressivos em paciente com dificuldade de acesso a ferramentas tecnológicas sem auxílio, o que compromete sigilo e processo terapêutico). Se possível, emitir plano de cuidados e enviar para daniele.ruffo@amparosaude.com. Grata. Um terceiro relatório médico, o qual foi apresentado antes de ser proferida a decisão agravada, está datado de 26/6/2024 e foi subscrito pela Dra. Daniele Ferreira, inscrita no CRM/DF 28.929, dispõe (Id 203620996 do processo de referência): Paciente feminina, 74 anos, previamente hipertensa, diabética insulinodepedente, dislipidêmica, obesa, portadora de Insuficiência Cardíaca Fração de Ejeção Preservada, portadora de doença de Parkinson e internações prévias por dois AVC isquêmicos. Nessa internação por Infarto Agudo do Miocárdio sem supra de ST em 29/03, realizada angioplastia de DA e DG em 29/03. Evoluiu com novo IAM em 01/04 com angioplastia de CD em 02/04. Durante internação diagnosticada com Trombose Venosa Periférica aguda de veia gastrocnêmica direita e veia tibial posterior esquerda Diagnosticada com COVID-19 e realizado tratamento com Remdesivir. Evoluiu com Epilepsia estrutural e ajustados anticonvulsionantes. Em 03/04 hematoma na região inguinal direita com sinais de sangramento ativo em ramo da artéria femoral comum direita, realizada Angioplastia de femoral direita. Tratados ainda durante internação PNM hospitalar e ITU por Candida glabrata. Paciente grande idosa, frágil, obesa, com internação prolongada e em processo de desospitalização, completamente dependente para auto cuidado. Necessidade de internação domiciliar, mínimo 12 horas. E acompanhamento periódico pela fisioterapia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, médica e de enfermagem. CID 121 Como se vê, justificativa clara, expressa e objetiva não está posta nos citados relatórios médicos, conforme transcrição acima feita, para a pretendida internação em sistema home care. Quanto às necessidades que tem a autora, conforme apontam os médicos assistentes: acompanhamento periódico pela equipe médica e de enfermagem, além da equipe de fisioterapia, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, são todas atendidas, em primeiro exame, pelo Programa de Atenção Integral aos Crônicos ofertado pela Assefaz. Assim, o fornecimento de assistência pelo sistema home care mais atende ao desejo da autora (ou de seus familiares) do que à real necessidade da paciente. Aliás, em relação à pontuação obtida pela autora/agravante nas diversas tabelas que norteiam a concessão do sistema home care, friso ter ela obtido nota 8 pela Tabela ABEMID (Id 196704222, pp. 1-4 do processo de referência) e nota 11 pela Tabela NEAD (Id 196704222, pp. 5-6 do processo de referência), o que indica insuficiência de requisitos para sua inclusão no Programa desejado. Exatamente pela consideração desses elementos objetivos a ASSEFAZ, em manifestação de Id 201171916 do processo de referência, asseverou não ser a autora elegível ao Programa de Internação e Assistência Domiciliar, porque “restou constatado que não utiliza dispositivos médicos que exijam intervenção exclusiva de profissionais de saúde, como alimentação parenteral, aspiração de traqueostomia, ventilação mecânica, ou medicações intravenosas ou por hipodermóclise. Além disso, sua pontuação no NEAD indica atendimento necessário de equipe multidisciplinar, totalizando 11 pontos”. Não identifico, portanto, ao exame dos elementos probatórios reunidos aos autos, nesse juízo perfunctório, próprio a esta fase incipiente, elementos de convicção aptos a confirmar as alegações aduzidas em razões recursais. As necessidades indicadas pelas médicas assistentes nos supracitados relatórios médicos podem ser atendidas pelo Programa de Atenção Integral aos Crônicos já disponibilizado pelo plano de saúde agravado, com o que a beneficiária, ora recorrente, terá acesso a “atendimentos interdisciplinares com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermeiro e técnico de enfermagem para treinamentos para atendimentos pontuais como treinamento do manejo com gastrostomia, curativos e administração de medicação venosa/intramuscular. Neste programa não é ofertado equipamento (concentrador, BPAP), mobiliários(cama) e insumos” (Id 203620995 do processo de referência). Não só. É mister considerar não estar sob cobertura do plano de saúde a que aderiu a autora o tratamento na modalidade home care, conforme disciplina expressa no item XIII do art. 53 do Regulamento do Plano de Saúde – Id 203283608, p. 25 do processo de referência: Art.53. Estão excluídos das coberturas do plano ASSEFAZ CRISTAL EMPRESARIAL os seguintes procedimentos, eventos e serviços: (...) XIII. atendimento domiciliar, incluindo aluguel de equipamentos e similares para tratamento domiciliar, materiais e medicamentos para tratamento domiciliar, serviços de enfermagem domiciliar e remoção domiciliar, excetuados nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar, e excetos os medicamentos antioneoplásicos para tratamento domiciliar, previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente à época do evento De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (“A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”). A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n. 470, de 9/7/2021 (revogou a RN n. 439/2018), a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o As propostas de atualização do Rol – PAR serão recebidas e analisadas de forma contínua pelo órgão técnico competente da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, e a lista de coberturas assistenciais obrigatórias e de diretrizes de utilização que compõem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde serão atualizadas semestralmente. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; e VII - a transparência dos atos administrativos. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados tratamentos e procedimentos médicos. Consigno que na atualidade está sob regência da Resolução ANS n. 465/2021 a regulamentação de coberturas obrigatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; normativo esse que não contempla eventos e procedimentos a serem realizados em domicílio, mas faculta às operadoras de planos de saúde disponibilizar aos usuários, mediante expressa previsão contratual, coberturas assistenciais adicionais que atendem a tal necessidade. Oportuno trazer à colação o Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS, com o seguinte teor: O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Para fins deste Parecer, o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde. A referida RDC estabelece, entre outras, as seguintes definições, que interessam à nossa avaliação sobre cobertura na saúde suplementar: - Atenção domiciliar: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. - Serviço de Atenção Domiciliar - SAD: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar. - Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. - Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Cumpre assinalar que a Lei n.o 9.656/1998 não inclui a Atenção Domiciliar entre as coberturas obrigatórias. Para uso domiciliar, a lei garante o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector (art. 10-B). Além disso, a Lei deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais, adjuvantes e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”). No mesmo sentido, a RN n.o 465/20121 também não prevê cobertura obrigatória para procedimentos executados em domicílio. Todavia, nos termos do art. 2o da resolução normativa em questão, as operadoras de planos de saúde poderão oferecer, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual, cobertura maior do que a obrigatória delineada pelo Rol da ANS. Destaca-se que, na saúde suplementar, os Serviços de Atenção Domiciliar - SAD, na modalidade de internação domiciliar podem ser oferecidos pelas operadoras como alternativa à internação hospitalar. Somente o médico assistente do beneficiário poderá determinar se há ou não indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar e a operadora não pode suspender uma internação hospitalar pelo simples pedido de internação domiciliar. Caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de internação domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar. Ademais, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por previsão contratual, oferecer a Internação Domiciliar como alternativa à Internação Hospitalar, o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei n.o 9.656/1998, para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei. De outra forma, os casos de solicitações de Assistência Domiciliar deverão obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. Em resumo, as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de Atenção Domiciliar como parte da cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados. Contudo, caso o oferecimento de Atenção Domiciliar conste no contrato de plano de saúde ou em aditivo contratual celebrado entre as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas no instrumento contratual pactuado, devendo, ainda, observar rigorosamente os comandos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC no 11/2006. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.o 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura à Atenção Domiciliar somente será devida caso haja previsão no instrumento contratual. – grifo nosso Anoto, nesse ponto, que adotei anteriormente compreensão diversa, mas convencida estou de que, para conferir maior segurança aos jurisdicionados, melhor posição jurídica há na observância de entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado e de orientação que vem sendo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, lembro que a 2a Seção do c. STJ, em recentes julgamentos - EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP -, com acórdãos ainda pendentes de publicação, estabeleceu tese quanto à taxatividade, de regra, do rol da ANS, fazendo-o nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência da Corte responsável por uniformizar a interpretação a lei federal em todo o Estado brasileiro, entendo não subsistir a alegada probabilidade do direito e de provimento do recurso da autora agravante em ver reformada a decisão que lhe indeferiu a tutela liminar, porque não vislumbro, nesta análise sumária da matéria, o alegado direito vindicado pela autora de obter cobertura com a internação domiciliar (home care). Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nesta extensão, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora